Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO DE AÇÕES. PROCESSO SENTENCIADO. JUÍZO PREVENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno e de agravo de instrumento em que se pretende a tutela de urgência de alteração de gabarito da questão 32, na prova do autor, do Concurso Público para a Polícia Civil do Distrito Federal. Também alega haver conexão com ação anteriormente distribuída para a 1a Vara da Fazenda Pública do DF.
2. Agravo interno prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte.
3. Conforme previsão do art. 55, §3o do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Contudo, deve-se atentar também ao previsto no art. 55, §1o do CPC e na Súmula 235 do STJ que estabelecem uma exceção para a conexão de processos quando um deles já houver sido sentenciado.
4. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas à eles atribuídas, salvo quando presente erro grosseiro ou quando há violação do edital.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.